Tribunal: TJDFT
Processo: 0750456-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750456-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HIOLANDA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 66645284), com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Hiolanda Barbosa da Silva contra a decisão de ID 208488866, integrada pela decisão de ID 215806744, proferidas pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de cancelamento do precatório expedido em favor da exequente/agravante, nos autos do cumprimento de sentença individual no 0709604-49.2022.8.07.0018, ajuizado contra o Distrito Federal. Na decisão de ID 66833854, deferi a antecipação da tutela recursal para alterar a decisão agravada, determinando o cancelamento do precatório expedido, com a expedição, em substituição, de RPV, observando-se o valor do teto legal. O Distrito Federal interpôs agravo interno e acostou contrarrazões ao agravo de instrumento. A agravante apresentou contrarrazões ao agravo de interno interposto pelo ente Distrital. Em despacho posterior, intimei as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da aplicação da tese fixada no IRDR no 21 e da relevância da matéria de ordem pública no presente feito. As partes colacionaram petições. A agravante, Hiolanda Barbosa da Silva, defende o prosseguimento do feito, enquanto o Distrito Federal alega estar evidenciada a ilegitimidade ativa da parte exequente. É o breve relatório. DECIDO Compulsando os autos de origem, verifico, pelas fichas financeiras juntadas aos autos principais (ID 129267163), que, ao tempo da propositura da ação coletiva pelo SINDIRETA/DF, a agravante era ocupante de cargo junto ao Instituto de Saúde do Distrito Federal, órgão relativamente autônomo, integrante da estrutura da Secretaria de Saúde, conforme o Decreto no 4.162/1978, posteriormente extinto pelo Decreto no 21.479/2000. Veja-se: Art. 1°. Fica extinto o Instituto de Saúde do Distrito Federal - ISDF. (...) Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente do Instituto de Saúde do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação provisória na Secretaria de Estado de Saúde. Parágrafo único. Os cargos do Instituto de Saúde do Distrito Federal, que não puderem eventualmente ser redistribuídos, por incompatibilidade, para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal passarão a compor quadro em extinção. Art. 3°. Os servidores aposentados e pensionistas do Instituto de Saúde do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Dessa forma, coloca-se em debate a legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas — como o ISDF — para promoverem o cumprimento individual da sentença proferida na referida ação coletiva, notadamente quando mantiveram vínculo funcional com a Administração Direta apenas após o trânsito em julgado da sentença. A controvérsia foi objeto do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21, ocorrido em 19/08/2024. A ementa do acórdão proferido naquele feito esclarece: “5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva”. A Câmara de Uniformização dessa egrégia Corte de Justiça, ao admitir o processamento do IRDR 21, fixou a seguinte tese a ser submetida a julgamento: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". A jurisprudência desta Corte tem se consolidado no mesmo sentido. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. IRDR 21. Legitimidade. Instituto de Saúde. Ausência de vínculo direto com a Administração Direta até o ano de 2000. Sobrestamento. Pertinência. desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença coletiva até o julgamento definitivo do IRDR n. 21 do TJDFT. II. Questões em discussão 2. (i) Inaplicabilidade do IRDR 21 do TJDFT ao caso; (ii) Vínculo direto do Instituto de saúde com a Administração direta. III. Razões de decidir 3. Ao estabelecer o incidente de resolução de demandas repetitivas n. 21 autuado sob o n. 0723785-75.2023.8.07.0000, a Câmara de Uniformização do TJDF visava pacificar os entendimentos sobre os casos de legitimidade ativa de ex-servidores das fundações e a extensão dos efeitos da condenação do Distrito Federal a servidores que não pertenciam aos quadros da Administração Direta à època do ajuizamento da ação coletiva. 4. Conforme se verifica das fichas financeiras juntadas aos autos principais (ID 200710616 e 200710621), ao tempo da propositura da ação coletiva pelo SINDIRETA/DF, o agravante era ocupante de cargo junto ao Instituto de Saúde do Distrito Federal, órgão relativamente autônomo, conforme o Decreto n. 4.162/1978, o qual só passou a integrar a administração direta com sua extinção pelo Decreto n. 21.479/2000. 5. Pertinente a decisão que determinou o sobrestamento dos autos do cumprimento de sentença coletiva tendo em vista que o item 5 do acórdão 1905562 determinou que o título executivo judicial não pode ser estendido aos servidores que pertenciam aos quadros das extintas Fundações do DF dotadas de autonomia administrativa e financeira. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: IRDR n. 21 TJDFT; Decreto n. 21.479/2000. (Acórdão 1964794, 0742367-89.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO NO ISDF. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO IRDR 21. DECISÃO MANTIDA. 1. A Câmara de Uniformização dessa egrégia Corte de Justiça, ao admitir o processamento do IRDR 21, fixou a seguinte tese a ser submetida a julgamento: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 2. Na hipótese, a partir do ano de 2000 o exequente, então ocupante de cargo junto ao Instituto de Saúde do Distrito Federal - ISDF, passou a integrar categoria pertencente aos quadros da Administração Direta, nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto Distrital 20.976/2000, o que justifica o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 21 (processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000) por este Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1934939, 0733967-86.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024; grifou-se.) Diante desse contexto, a matéria encontra-se diretamente relacionada à controvérsia objeto do IRDR no 21, cujo desfecho é imprescindível para o deslinde da presente demanda. Assim, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PRESENTE RECURSO ATÉ O JULGAMENTO DO MENCIONADO IRDR 21 DESTA CORTE. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator